Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-68.1988.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0000501-68.1988.8.11.0041 - CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que pronunciou a prescrição intercorrente da Ação de Execução ajuizada em face de Dupol – Comércio e Produção de Sementes e Cereais Ltda. e Outros. Ao final, foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformado, o Apelante arguiu ter tomado todas as providências para a citação dos Apelados, e que os autos não ficaram paralisados por sua culpa, e sim pela inércia da máquina judiciária. Assevera que os Apelados tinham a obrigação de informar o juízo acerca do endereço atualizado.
No mais, aduziu que a sentença incorreu em error in procedendo, uma vez que o Juiz da causa deixou de determinar a sua intimação prévia antes de pronunciar a prescrição intercorrente, o que configura decisão surpresa.
Forte nesses argumentos, pugnou pela cassação da sentença e a reabertura da instrução. Alternativamente, pleiteou a redução dos honorários advocatícios.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 32681546.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Da análise do apelo, é possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, pois a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência da Corte Superior.
Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
No caso dos autos, em 30/11/1987, a Financiadora BCN S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. propôs a Ação de Execução fundada no Contrato de Abertura de Crédito vencida em 02/06/1987, no valor de Cz$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil cruzados), garantida por Contrato de Penhor Mercantil que vinculou uma colheitadeira depositada nas mãos do Apelado Antonio Chrisóstomo Duarte.
Em 16/12/1987, foi determinada a expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação, tendo sido fixado honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento. Todavia, a tentativa de citação pessoal foi infrutífera.
A despeito disso, Apelado Antonio Chrisóstomo Duarte compareceu espontaneamente nos autos em 25/05/1988, tendo informado que, em 28/03/1988, o Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital havia recebido a inicial e determinado o processamento da Ação de Auto-Insolvência n.o 3.640/1988 ajuizada pelos Apelados, sócios da Dupol – Comércio e Produção de Sementes e Cereais Ltda., sendo nomeado como administrador da massa o gerente geral do Banco do Brasil S.A.
Diante da decisão proferida na Ação de Execução de Auto-Insolvência n.o 3.640/1988, Antonio Chrisóstomo Duarte pugnou pela remessa desta ação para a 5.a Vara Cível da Comarca da Capital, a fim de habilitar seu crédito, o que foi realizado, dando causa ao apensamento e a suspensão do trâmite da Ação de Execução em abril de 1988.
Em 05/09/2000, a Contadoria do Juízo atualizou o valor da dívida exequenda e, em 18/09/2001, a Dupol – Comércio e Produção de Sementes e Cereais Ltda. compareceu espontaneamente no feito executivo; todavia, nada requereu.
Decorridos 17 (dezessete) anos de suspensão, ou seja, em 15/04/2005, a Juíza a quo obtemperou que a Ação de Auto-Insolvência n.o 3.640/1988 foi extinta, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação, o que deu causa à retomada dos atos processuais nesta demanda executiva. Todavia, o desapensamento dos autos foi cumprido somente em 16/08/2007.
Intimada para requerer o que de direito em julho/2008, a Instituição Bancária quedou-se silente, ensejando o arquivamento provisório em 28/07/2008, sem baixa no relatório.
Em 10/11/2010, a Financiadora BCN S.A. pugnou pelo desarquivamento; considerando que 02 (dois) dos 05 (cinco) Apelados comparecerem espontaneamente, apresentou demonstrativo atualizado do débito e requereu a penhora on line.
De seu turno, a Juíza da causa entendeu que, com exceção de Antonio Chrisóstomo Duarte, a citação dos demais apelados não havia sido efetivada corretamente, pois a juntada da sentença proferida na Ação de Execução de Auto-Insolvência n.o 3.640/1988, por si só, não supria a falta. Contra esta decisão, não houve recurso.
Em 17/02/2011, a Apelante requereu a citação editalícia dos Apelados; entretanto, o pleito foi rejeitado. Ato contínuo, a Apelante pugnou pela realização de pesquisas nos sistemas Infoseg (Secretaria de Segurança Pública e Receita Federal) e Siel (Justiça Eleitoral).
Realizada a pesquisa, em 09/06/2011, a Apelante requereu nova tentativa de citação por carta precatória para a Comarca de Nova Mutum e Comarca de Nova Araguaina/TO, o que foi deferido.
Tendo em vista que as Cartas Precatórias foram devolvidas sem cumprimento, em 30/11/2012, o Banco Apelante, incorporador da Financiadora BCN S.A., pugnou por novo envio das cartas para os Juízos acima mencionados, sendo novamente deferido. Conquanto atendida a solicitação, não foi possível o cumprimento da ordem, dando causa à devolução das cartas.
Em 05/02/2014, o Apelante requereu a citação editalícia; no entanto, a Juíza da causa entendeu que não esgotaram todos os meios para citação pessoal e, mais uma vez, foram enviadas cartas precatórias para os Juízos de Nova Mutum/MT e Nova Araguaina/TO, as quais foram devolvidas pela terceira vez, em 09/11/2017.
Considerando a falta de manifestação do Apelante, a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça determinou o arquivamento do feito em sede Representação por Excesso de Prazo n.o 198/2017.
A despeito disso, o Apelante apresentou outro endereço em que os Apelados poderiam ser encontrados para citação. Expedido o respectivo mandado, cujo numerário para condução do Oficial de Justiça foi recolhida somente 01 (um) ano depois (14/09/2018), não foi possível citar os Apelados, dando causa à citação editalícia, publicada em 17/07/2019.
Decretada a revelia dos Apelados, exceto de Antonio Chrisóstomo Duarte, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo suscitado a prescrição intercorrente.
Em seguida, foi prolatada a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente.
Feita a necessária retrospectiva, tenho que a sentença não merece reparos.
Com efeito, tratando-se de contrato bancário e, consequentemente, de relação obrigacional, o prazo prescricional aplicável à época da celebração do negócio (02/06/1987) era decenal, de acordo com o art. 177, segunda parte, do Código Civil de 1916: “As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas” (sem destaques no original).
É sabido que, com a entrada em vigor no Código Civil atual, houve redução do prazo prescricional para 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, no caso de redução de prazo de prescrição, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma.
Consequentemente, na hipótese, quando da entrada em vigor do CC atual (11/01/2003), já havia transcorrido 16 (dezesseis) anos do ajuizamento da Ação de Execução, o que significa que o prazo prescricional intercorrente aplicável no caso concreto é o decenal, e não quinquenal.
Isso significa que o Banco Apelante tinha o prazo de 10 (dez) anos, a contar do despacho que ordenou a citação na Ação de Execução, para promover a citação de todos os Apelados.
Dito de outro modo, a começar de 16/12/1987, com despacho que recebeu a execução, o Apelante tinha até 16/12/2007 para promover a citação dos Apelados.
A despeito disso, conforme relatado, o trâmite foi suspenso em abril de 1988 em razão do apensamento destes autos à Ação de Auto-Insolvência n.o 3.640/1988, cuja retomada se deu em 28/07/2008, haja vista a extinção, sem resolução do mérito, da demanda que versou sobre a insolvência.
A partir disso, o prazo decenal voltou a correr em 28/07/2008, encerrando-se em 28/07/2018, o que significa que a citação editalícia promovida em 17/07/2019 se deu após o decurso do prazo prescricional intercorrente, sendo de rigor a confirmação da sentença, embora por outros fundamentos.
Feitas essas considerações, a sentença recorrida, que declarou a perda do direito de ação em virtude do decurso do prazo prescricional durante os atos processuais, não merece qualquer retoque.
Anota-se, ainda, que não há falar em decisão surpresa, sobretudo porque o causídico que patrocina o Apelante sabe das consequências jurídicas caso a citação não seja efetivada dentro do prazo prescricional. Ademais, a formalidade reclamada em nada alteraria o desfecho dado ao processo, o que torna evidente que seria mero formalismo exacerbado, sem nenhum efeito prático, uma vez já operada a prescrição há muito tempo.
Quanto aos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, tenho que não há motivos para a sua redução.
A uma, porque foi arbitrado no mínimo legal. A duas, porque esta causa foi protocolizada há mais 03 (três) décadas, tendo sido nomeada a Defensoria Pública logo após a citação editalícia, a qual suscitou a prescrição intercorrente.
No meu modo de ver, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC foram valorados de forma concreta, em absoluta conotação com o caso concreto. Isso porque os honorários sucumbenciais foram fixados em montante que não depreciou o trabalho da Defensoria Pública e do advogado que patrocinou o Apelado Antonio Chrisóstomo Duarte, bem como não representa enriquecimento ilícito.
Assim, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, reputo adequada a verba honorária arbitrada.
Posto isso, nego provimento ao apelo para manter inalterada a sentença.
Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora